Tribunal: CARF
Processo: 13369.721305/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.721305/2020-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.803 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AGRAVAMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de validação
de direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, por si só,
enseja o agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo
18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o voto do
relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.721305/2020-83
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721305/2020-83

Por bem descrever a imputação fiscal, adoto o seguinte trecho do relatório da
decisão recorrida:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados o Auto
de Infração constantes das fls. 02 a 06, que exige multa por compensação indevida
efetuada em declaração apresentada com falsidade no montante de R$ 607.205,23
relativo aos fatos geradores ocorridos em 2017 e 2018, correspondentes às datas em que
as Dcomp foram transmitidas.
Conforme descrito pela Autoridade Autuante, o sujeito passivo teria efetuado
compensações indevidas no valor total de R$ 269.868,98, em declarações prestadas,
mediante apresentação de falsas informações em sua Declaração de Compensação –
DCOMP no 16387.19114.170118.1.7.02-8824, afirmando ser detentor de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 325.560,25,
apurado no 1o trimestre de 2015.
(...)
Em 03/10/2019 a empresa recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 236/2018, para
apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de
Imposto de Renda retido na Fonte, emitidos pela fonte pagadora, que foram utilizados
para compor o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 1o Trimestre de 2015. No
entanto, não logrou apresentar a documentação solicitada na intimação, tampouco
quaisquer esclarecimentos, deixando de comprovar o crédito de saldo negativo de IRPJ
utilizado nas compensações.
Ademais, a empresa transmitira ECF para o ano-calendário 2015, sem informações
sobre a apuração de IRPJ, posto que todos os campos do Registro P300 (Cálculo do
imposto de renda sobre o lucro presumido) estavam zerados. Da mesma forma, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), relativa ao 1o trimestre
de 2015, em 20/05/2015, não consta informação sobre apuração de IRPJ.
A Autoridade Fiscal consignou que o Despacho Decisório no 217/2020 –
SNJCCOOP/DICRED/SRRF09/RFB, proferido no processo no 11516.723102/2018-41,
que trata de não reconhecer o direito creditório pleiteado, bem como de não homologar
as compensações requeridas, pois o alegado crédito jamais existiu. Na verdade, teria
sido fruto da deliberada inserção pelo sujeito passivo de falsas informações em
DCOMP.
Considerando a inércia por parte do sujeito passivo em comprovar a legitimidade do
crédito pleiteado, a ausência de informação prestada pela fonte pagadora em DIRF e as
informações constantes em outras declarações entregues à RFB, conclui-se que o sujeito
passivo incorreu em falsidade de declaração, visto que na DCOMP no
16387.19114.170118.1.7.02-8824 declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 325.560,25, para o 1o trimestre de 2015,
utilizando-o para extinguir débitos de sua responsabilidade sob condição resolutória de
ulterior homologação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, não
respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 236/2018, para apresentar a documentação
pertinente e prestar esclarecimentos acerca do suposto saldo negativo de IRPJ.
Assim, comprovada a falsidade de declaração, agravada pelo não atendimento de
intimação para apresentar documentos e prestar esclarecimentos, aplicou a multa isolada
no percentual de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme estabelece o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 44, inciso I, e §§
1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007, e os §§ 1o e 2o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
A recorrente impugnou regularmente o lançamento.
Às fls. 342 e ss, consta a decisão de primeira instância, que declarou improcedente
a impugnação, sob o racional ementado conforme o seguinte:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721305/2020-83

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada falsidade da declaração de compensação, será aplicada multa isolada de
150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto da compensação não
homologada.
ESPONTANEIDADE DIFERIDA. MULTA. TRIBUTOS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente
à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto já declarado, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. O termo “já declarado” restringe sua
aplicação aos tributos já confessados por meio das declarações que importam confissão
de dívida tributária, não se aplicando àqueles tributos constantes de declarações ou
demonstrativos meramente informativos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE
NATUREZA CONSTITUCIONAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a aplicação, ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento
encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da referida decisão em 02/12/2020 (fls. 369), a recorrente interpôs,
em 28/12/2020 (fls. 371), o recurso voluntário de fls. 373 e ss, alegando, em síntese:
 Que, para compensar débitos tributários, utilizou supostos créditos que
seriam de titularidade de terceiro, e que teriam sido adquiridos com
deságio;
 Que, na operação referida no item acima, foi induzida ao erro pelo
escritório de contabilidade que a assessorava por muitos anos;
 Que só percebeu que as compensações que efetuou eram carentes de
direito creditório quando contratou uma assessoria jurídica;
 Que, após o despacho denegatório das compensações, parcelou os
respectivos débitos e vem mantendo a quitação das parcelas em dia;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721305/2020-83

 Que não houve conduta dolosa de sua parte, posto que sua condição é de
vítima. De tal modo, “neste processo não há qualquer evidência que
comprove a prática comissiva e/ou omissiva da Recorrente no interesse de
fraudar ou sonegar tributos ou prestar informações falsas em DCOMP’s.
Tão pouco que esta agiu em conluio com a Empresa PLATINUM e/ou com
a Empresa B8”, respectivamente, fornecedor e agenciador dos pretensos
créditos;
 Que “o art. 112 do CTN admite a interpretação mais favorável ao
acusado em caso de fundada dúvida sobre a autoria do ato infracional”;
 Que “o art. 138 do CTN institui a possibilidade de afastamento da
responsabilidade punitiva do contribuinte em débito com o Fisco, desde
que preenchidos os requisitos que elenca”;
 Que “a responsabilidade da Recorrente motivada pelo atraso no
pagamento dos tributos declarados em DCOMP’s já não é mais causa de
incidência da multa de ofício prevista no art. 44, da Lei n. 9.430/96. Isso,
porque, a nova redação imprimida pela Lei n. 11.488/07 excluiu a
expressão ‘pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo’”;
 Que “o art. 47 da Lei 9.430/96 excepcionou a lógica da incidência da
multa de ofício para tributos e contribuições declarados, permitindo o
pagamento sem multa de ofício viabilizando que o contribuinte de boa-fé,
já submetido ao procedimento fiscal por parte da Receita Federal, pague
o tributo devido acrescido de multa e juros de mora até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início da fiscalização”;
 Que a multa deve ser “dispensada totalmente ou parcialmente”, por se
tratar de “situação absolutamente especial que, em atenção aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, cuja aplicação é prevista
no art. 108 do CTN e no art. 40 do decreto 70.235/72”;
 Que “está sendo penalizada neste processo (13369-721.305/2020-83) de
forma mais onerosa quando comparada à pena aplicada ao processo n.
13369.721.310/2020-96. (...) Tratam-se de processamentos de DCOMP’s
com idêntica similitude aos fatos narrados neste recurso. (...) Em que pese
a isso, a penalidade aplicada foi distinta em ambos os casos (150% no
Processo
13369.721.310/2020-96
e
225%
no
Processo
13369-
721.305/2020-83)”.
Culminou, a peça de defesa, com pedidos que visam a extinção ou a redução do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721305/2020-83

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dela conheço.
Em síntese do relatado, a recorrente transmitiu declaração de compensação em
que afirmava ser detentora de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 325.560,25, apurado no 1o
trimestre de 2015. Não obstante, tal valor não era corroborado por sua declaração de apuração do
tributo no respectivo período, tampouco foi comprovado por documentação idônea, quando
intimada a fazê-lo.
Em sede processual, a recorrente admite a inexistência do direito creditório,
afirma ter parcelado o débito e informa que foi vítima de um arranjo ilícito perpetrado pelo
escritório de contabilidade que lhe prestava serviço, em conluio com a sociedade supostamente
detentora do crédito.
Ainda que goze de verossimilhança a versão dos fatos apresentada pela recorrente,
é preciso ter em conta a inoponibilidade, contra a Fazenda, de arranjos negociais entre
particulares, consoante o que dispõe o artigo 123 do CTN.
Quando menos, o que se pode afirmar é que o caso dos autos se amolda à situação
de culpa in elegendo, vez que a recorrente teria promovido má escolha daquele em quem confiou
a prática de um ato ou o adimplemento de uma obrigação. Não por acaso, a sequela cível de tal
escolha equivocada é o ônus, para o comitente, do ato praticado, sendo esta a inteligência do
artigo 932, III, do CC e da súmula STF no 341.
Seja como for, a negligência, a imprudência ou a imperícia na esfera cível –
precisamente na eleição negocial daqueles que lhes prestam serviços – não desnatura o dolo na
esfera tributária, diante de uma situação em que, inexistindo crédito próprio, resta evidente o
resultado “não homologação” da compensação.
Fato é que a compensação promovida, como no caso dos autos, com emprego de
crédito oriundo de saldo negativo sabidamente inexistente – tanto que travestido de crédito de
terceiros – é exemplo manualesco de fraude tributária. De tal sorte, trata-se de situação que
impõe a incidência do artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, autorizando a aplicação da multa
isolada de 150% sobre o débito não compensado.
E não é só: intimada a se manifestar acerca da existência do crédito utilizado, a
interessada ignorou a convocação da autoridade fiscal. Se, de um lado, tal conduta, por si só, não
representa embaraço à fiscalização, de outro lado, é preciso observar que para o agravamento da
penalidade em 50% requer tão somente o não atendimento à intimação. Trata-se, aliás, de ponto
em que revisito meu entendimento, em face da dicção do § 5o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, combinado com o §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Pela relevância, vale a transcrição dos citados dispositivos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.803 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721305/2020-83

(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
(...)
Como se vê, a literalidade dos comandos legais não conferem alternativas ao caso,
tanto que inaplicáveis na espécie os dispositivos em que a defesa tentou se amparar.
Conclusão
Ante o exposto, sou pela manutenção da exigência fiscal, nos exatos termos em
que formulada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 406
DF CARF MF
Original